Tribunal: TJPA
Processo: 0820079-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820079-29.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO MARRUAZ DA SILVA, JOELSON FELIX VIEIRA DE ARAUJO

PACIENTE: FABIANO DA SILVA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA VÍTIMA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Através do presente remédio constitucional os impetrantes objetivam a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça psicológica no âmbito da violência doméstica contra mulher.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de fundamentação do decreto prisional; ii) a ausência de contemporaneidade da medida constritiva; iii) a possibilidade de substituição por outras cautelares diversas; iv) a presença de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifico que o decreto prisional está fundamentado em elementos concretos dos autos, como a gravidade concreta do delito, a possibilidade de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica, a vulnerabilidade da vítima e o risco à instrução criminal, consubstanciado na fuga do paciente do distrito da culpa, tudo em conformidade com os arts. 312 e 313, I e III, do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade dos fatos.

5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a necessidade de resguardar a integridade da vítima constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica, como se vislumbra nos autos.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada desta Eg. Corte. Inteligência da Súmula nº 08/TJPA.

7. Não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o
periculum libertatis
do paciente, ante a gravidade concreta da conduta, conforme demonstrado na decisão ora combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e improvida, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima em casos de descumprimento de medidas protetivas. 2. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica legitima a decretação de prisão preventiva, em atenção a garantia da ordem pública e a necessidade de proteção integração da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13º, 147-B; CPP, art. 312, 313, I e III; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 216.743/BA (2025/0191111-7), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado do TJ/RS), 5ª T., J. 12/08/2025, P. 18/08/2025; STJ, AgRg no RHC nº 216.636/BA (2025/0188805-5), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 05/08/2025, P. 14/08/2025; STJ, AgRg no RHC nº 212.849/MG (2025/0083839-3), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 14/05/2025, P. 20/05/2025; TJ/PA, HC nº 0816596-88.2025.8.14.0000, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, SDP, J. 30/09/2025, P. 07/10/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.003.874/RJ (2025/0174472-8), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 01/07/2025, P. 04/07/2025; STJ, AgRg no HC nº 992.914/PE (2025/0113307-7), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 14/05/2025, P. 20/05/2025; TJ/PA, HC nº 0818184-33.2025.8.14.0000, Rel. Des. JORGE LUIS LISBOA SANCHES, SDP, J. 30/09/2025, P. 03/10/2025; STJ, AgRg no HC nº 564.852/MG (2020/0054990-0), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 12/05/2020, P. 18/05/2020; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel.ª Min.ª ROSA WEBER, 1ª T., J. 19/04/2021, P. 26/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

66ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezesseis de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrada em favor de
FABIANO DA SILVA MOREIRA
, sob o patrocínio de
advogados particulares
habilitados nos autos, contra a
decisão
prolatada pelo
Juízo de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos do
Processo Criminal nº 0800369-45.2025.8.14.0025
, em que se apura a
suposta
prática dos
crimes descritos nos artigos 147-B e 129, §13º, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 30118869, os impetrantes aduziram, em síntese, que a
manutenção
do
encarceramento cautelar
do ora paciente configura-se em indevido
constrangimento ilegal
, em razão da
ausência de fundamentação idônea
do
decreto preventivo
, ausentes os
requisitos autorizadores
do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Alegaram, ainda, a
ausência de contemporaneidade
da
medida constritiva
, tendo em vista que, apesar dos fatos terem
supostamente
ocorrido em
12/01/2025
, a
prisão cautelar
foi apenas
decretada
pelo juízo de primeira instância quando do
recebimento da denúncia
, em
08/05/2025
, sem que houvesse notícia de
fatos novos
que justificassem a sua
imposição tardia
.

Asseveraram que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
à sua
liberdade processual
, sendo
cabível
, portanto, a
substituição
da
prisão preventiva
por
outras medidas cautelares diversas
, na forma do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, em atenção aos
princípios da proporcionalidade
e
dignidade da pessoa humana
.

Com base em tais premissas, requereu a
concessão
do
pedido de liminar
, para que o paciente seja
posto em liberdade
, mediante a
expedição
do competente
Alvará de Soltura
, aplicando-se, se for o caso, as
medidas cautelares
do
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, para confirmar a liminar e
revogar em definitivo
a
prisão preventiva
do ora paciente.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Os autos foram
distribuídos
em
regime de plantão
, ID 30118786, oportunidade em que o
Desembargador Plantonista Rômulo Nunes
, entendendo
não ser hipótese cabível
de análise no regime de urgência, determinou a
regular distribuição
do feito à relatoria originária, com fulcro no
artigo 1º, inciso V, da Resolução nº 16/2016 – TJ/PA
.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
do juízo inquinado coator acerca das
razões suscitadas
pelos impetrantes, ID 30145633.

As
informações
requeridas foram prestadas pelo juízo inquinado coator em
23/09/2025
, nos seguintes termos:

“(...). Consta dos autos que o acusado agrediu fisicamente a ex-companheira, ora vítima, com socos em várias partes do corpo, causando hematomas na face, olho e ombro. Consta ainda que após a suposta agressão, o acusado passou a se esconder e fugiu do Município de Itupiranga, local de ocorrência dos fatos. Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia e se manifestou favorável ao pedido de decretação da prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial. A denúncia foi recebida e o acusado teve a prisão preventiva decretada no dia 08/05/2025, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147-B e 129, § 13º, do CP. O mandado de prisão foi cumprido no dia 12/08/2025, sendo comunicado pela Autoridade Policial no dia 13/08/2025, e realizada a audiência de custódia no dia 14/08/2025. Em 25/08/2025, a defesa do acusado requereu a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido. Este juízo proferiu decisão em 10/09/2025, mantendo a prisão preventiva do acusado. A medida constritiva imposta ao acusado se funda, da seguinte maneira: a) consta nos autos prova da materialidade e indícios da autoria que decorrem dos depoimentos do condutor, das testemunhas, exame de corpo de delito e a palavra da vítima; b) há hipótese de admissibilidade do art. 313, I e III do CPP, visto que a pena supera o patamar e envolve crime de violência doméstica contra mulher; c) quanto ao perigo da liberdade do agente, verificou-se a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois o acusado causou uma série de lesões aos bens jurídicos da vítima e evadiu do distrito da culpa; d) outras medidas cautelares diversas da prisão são inefetivas porque não atingem a finalidade de proteção da ordem pública. A liberdade do agente, em cognição sumária, acarreta perigo ao bem jurídico tutelado; e isso se extrai dos autos, pois supostamente violou o bem jurídico tutelado pelo tipo penal; e e) a suposta conduta é plenamente contemporânea à prisão. Cumpre informar que o acusado/paciente possui primariedade, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo. Quanto à situação processual, em 09/09/2025 a defesa realizou novo pedido de revogação de prisão preventiva, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação, estando o prazo em curso. Quanto ao objeto de questionamento do presente HC, o constrangimento ilegal porque inexistem requisitos da prisão preventiva, discorro que, conforme mencionado acima, o alargamento da medida cerceadora de liberdade justifica-se pela ausência de fato novo determinante e apto a amparar eventual revogação da custódia cautelar e diante da presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e 313 do CPP. (...).”
ID 30222005

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido urgente, e solicitei a remessa do feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para os devidos fins, ID 30260659.

Nesta
Superior Instância
, ID 30357660, o Procurador de Justiça do Ministério Público
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
writ
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, os impetrantes objetivam a
revogação
da
prisão preventiva
imposta em desfavor do ora apelante, sob a tese de
ausência de fundamentação idônea
do
decreto prisional
, ausentes os
requisitos autorizadores
do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a
pretensão liberatória
ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

É cediço que, considerando a
natureza excepcional
da
prisão preventiva
, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos autorizadores previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os
princípios da presunção da inocência
e a
excepcionalidade da prisão antecipada
, a
custódia cautelar
somente deve persistir em casos em que
não for possível
a
aplicação
de
medidas cautelares diversas
, consoante disposto no
artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal
.

Na hipótese dos autos, observa-se que no dia
20/01/2025
, a nacional
Marinete Ferreira dos Santos
compareceu a
Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga/PA – 10ª RISP
, para
comunicar
que no dia
12/01/2025
, por volta das 19h00min, foi
agredida fisicamente
por seu companheiro
Fabiano da Silva Moreira
, ora paciente, com quem
conviveu maritalmente
por
04 (quatro) anos
, apresentando
diversos hematomas
na
face
e
nos ombros
, causados pelos
socos
deferidos contra seu corpo.

Informou, ainda, que seus filhos
Dinicleison
e
Railane
, após a encontrarem lesionada, a socorreram e a levaram para o Posto de Saúde, onde veio a ser atendida e, posteriormente, encaminhada para o Hospital Municipal, destacando, ainda, que após as agressões, seu companheiro ainda tentou reconciliar o relacionamento.

Durante o atendimento pela autoridade policial, a ofendida apresentou várias fotos constando as agressões sofridas, vindo a ser conduzida para realização do
Exame de Corpo de Delito
, e solicitou o
deferimento
de
medidas protetivas de urgência
em seu favor.

Não obstante, a partir do
Relatório de Conclusão do Inquérito
, extrai-se a informação que foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar o ora paciente para sua qualificação e interrogatório, todavia, restaram infrutíferas, indicando que este passou a se esconder ou se evadiu do distrito da culpa para não responder criminalmente por sua conduta. Nestes termos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do ora paciente, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no
artigo 147-B e artigo 129, § 13º, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Assim, ao
receber a denúncia
oferecida pelo
Ministério Público Estadual
, o juízo
a quo

decretou
a prisão
preventiv
a do ora paciente, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Narra a exordial que no dia 12 de janeiro o acusado e a vítima estavam na zona rural, ocasião em que o acusado passou a agredir a vítima fisicamente, com socos em várias partes do corpo, causando-lhe hematomas (ID 139757783). (...). O Ministério Público se manifestou favorável à representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do acusado. Dessa forma, passo a análise do pedido. A prisão preventiva é uma espécie de medida cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, em decorrência de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal. Para o deferimento da medida, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus comissi delicti) – art. 312, caput, do CPP; b) perigo do estado de liberdade (periculum libertatis) – art. 312, caput, do CPP; c) adequação da hipótese de admissibilidade – art. 313 do CPP; d) motivação expressa para a não substituição da medida extrema por cautelar diversa da prisão – art. 282, § 6º, do CPP; e e) motivação expressa acerca da contemporaneidade do periculum libertatis – art. 312, § 2º, e art. 315, § 1º, ambos do CPP. Todos esses requisitos não podem ser analisados com base em valores jurídicos abstratos e sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, devendo a motivação demonstrar a necessidade e a adequação da medida imposta, em observância ao art. 20 da LINDB. Passo a verificar os seus requisitos. a)
Prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus comissi delicti)
: A prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus comissi delicti) corresponde à materialidade e ao indício suficiente de autoria. Quanto à materialidade delitiva, é necessário que haja prova, isto é, certeza de que o fato existiu, sendo, neste ponto, uma exceção ao regime normal das medidas cautelares, na medida em que, para a caracterização do fumus boni iuris, há determinados fatos sobre os quais o juiz deve ter certeza, não bastando a mera probabilidade. Já no tocante à autoria delitiva, não se exige que o juiz tenha certeza desta, bastando que haja elementos probatórios que permitam afirmar a existência de indício suficiente, isto é, probabilidade de autoria, no momento da decisão, sendo a expressão “indício” utilizada no sentido de prova semiplena (BRASILEIRO, Renato, Manual de Processo Penal, 2024).
No caso concreto
,
há prova da materialidade e indícios de autoria que decorrem dos elementos contidos na fase pré-processual
,
em especial o depoimento da vítima que possui especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,

bem como
,
das fotos anexadas aos autos
. b)
Perigo do estado de liberdade (periculum libertatis)
: O perigo do estado de liberdade deve ser entendido como um fato indicativo que a liberdade do agente poderá implicar risco à garantia da ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Deve existir um motivo imperioso que evidencie risco à tutela da prova ou à persecução penal. No tocante à garantia da ordem pública, pode-se afirmar que é requisito dotado de vagueza e indeterminação, gerando controvérsias na doutrina e na jurisprudência quanto ao seu real significado. Para fins de definição da necessidade da garantia da ordem pública, diante da indeterminação do requisito, Nucci sugere aspectos que devem ser valorados pelo magistrado: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. Não é necessário que todos esses elementos estejam presentes para a decretação da prisão preventiva, devendo haver um juízo de ponderação com vista ao resguardo da sociedade. (ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Manual de Processo Penal, 2024, p. 1.156-1.157).
No caso concreto
,
há a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública visto que os atos praticados pelo representado demonstram uma possibilidade de descumprir as medidas protetivas deferidas no âmbito do processo n° 0800042-03.2025.8.14.0025
,
sendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública
,
circunstância que torna imperiosa a decretação da prisão preventiva do acusado
,
o qual evadiu do distrito da culpa
,
conforme consta no relatório de missão juntado em ID 139757782
.
Desta forma
,
verifica-se uma série de lesões aos bens jurídicos da vítima e a latente possibilidade da prática de novo crime por parte do acusado
,
que se encontra sob os mesmos estímulos relacionados a infração cometida
. c) Adequação da hipótese de admissibilidade: Segundo o art. 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Também poderá será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. No caso concreto, há hipótese de admissibilidade do art. 313, I e III do CPP, visto que a pena supera o patamar e envolve crime de violência doméstica contra a mulher. d) Motivação expressa para a não substituição da medida extrema por cautelar diversa da prisão: Conforme o art. 282, § 6º, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. No caso concreto, como há delineado no fundamento pertinente ao perigo do estado de liberdade, outras medidas cautelares diversas da prisão são inefetivas porque não atingem a finalidade de proteção da ordem pública. A liberdade do agente, em cognição sumária, acarreta perigo ao bem jurídico tutelado; e isso se extrai dos autos, pois supostamente violou o bem jurídico tutelado pelo tipo penal. e)
Motivação expressa acerca da contemporaneidade do periculum libertatis
: Em observância aos arts. 312, §2º, 315, § 1º, ambos do CPP, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No caso concreto,
a suposta conduta é plenamente contemporânea à prisão
. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, RECEBO a denúncia ofertada pelo Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FABIANO DA SILVA MOREIRA, acatando a representação da autoridade policial (ID 139757782) e a manifestação do Ministério Público (ID 141458876), com fundamento no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva. (...).”
ID 30118871.
Grifei

Com efeito, consoante bem explicitou o magistrado
a quo
, o
fumus comissi delicti
está consubstanciado nos
indícios de autoria
e na
prova da materialidade
do
crime de lesão corporal contra mulher
,
em razão da condição do sexo feminino
, tipificado no
artigo 129, § 13º, do Código Penal
, e, também, o
periculum libertatis
, consubstanciado na
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade em concreto do delito
, praticado no contexto da violência doméstica, especialmente delineada no depoimento prestado pela ofendida na fase pré-processual, e das imagens anexadas aos autos.

Dessa maneira, entendo que a
decisão
que
decretou
a
prisão preventiva
do ora paciente encontra-se satisfatoriamente fundamentada, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
,
não havendo que se falar na ocorrência de constrangimento ilegal
.

Como visto, a prisão preventiva foi devidamente justificada, com base nos requisitos dos
artigos 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal
, ressaltando a necessidade de
proteger
a
integridade física
e
psicológica da vítima
em situação de
violência doméstica
, além de
resguardar
a
ordem pública
.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica quanto a esse entendimento, conforme os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REGIME INICIAL ABERTO FIXADO EM SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
,
notadamente diante da condição de foragido do recorrente e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica
. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC nº 216.743/BA (2025/0191111-7), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado do TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 18/08/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. AGRAVANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE ROUBO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO COM O OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SÃO CONTADOS DE FORMA ARITMÉTICA. RAZOABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 4
. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da vítima em situação de violência doméstica
,
conforme autorizado pelo art. 313, III, do CPP
. 5. A existência de elementos a evidenciarem a reiteração de comportamentos delituosos autorizam o juízo cautelar de risco de reiteração delitiva, reforçando a medida extrema da prisão preventiva. (...). 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC nº 216.636/BA (2025/0188805-5), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 14/08/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

(...). 3. Ora, a “
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 4. (...). 5. Por oportuno, “
a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica
” (AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023). (...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg no RHC nº 212.849/MG (2025/0083839-3), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 14/05/2025, DJEN de 20/05/2025).
Grifei

Oportuno destacar que, em se tratando de
violência contra a mulher
, é mais do que urgente a solução cautelar, como forma de se assegurar à vítima a tranquilidade necessária para plenamente exercer seu direito de liberdade, sobretudo quando se verifica que esta não foi a primeira vez que a ofendida veio a ser agredida por seu companheiro, havendo registros que o paciente mantinha
comportamento agressivo
durante todo o relacionamento conturbado.

Noutra via, não se pode aguardar pela
eventualidade
de
reiteração delitiva
, em virtude do desassossego e intranquilidade que causará à vítima, como diante do
risco de agressões mais gravosas
, colocando em
real perigo à integridade física
e mesmo à
vida
da ofendida.

Neste sentido, encarto o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...). 3.
O decreto prisional está fundamentado em elementos concretos dos autos
,
como a gravidade dos fatos narrados
,
a reiteração delitiva em contexto de violência doméstica, a vulnerabilidade da vítima e o risco à instrução criminal
,
em conformidade com os arts. 312 e 313, III, do CPP
. 4.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a necessidade de resguardar a integridade da vítima constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica
. (...). Habeas corpus conhecido e denegado.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0816596-88.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, julgado em 30/09/2025, publicado em 07/10/2025).
Grifei

Acrescento que, estando presentes os motivos para a manutenção da segregação cautelar do acusado, que demonstra ser a medida devida ao caso
sub examine
, em razão da
gravidade em concreto dos crimes
, revelada pela forma como o delito, em tese, fora praticado pelo ora paciente, denota-se que a
imposição
de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, seriam
insuficientes
par acautelar a ordem pública. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 4.
Na hipótese
,
a custódia está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta
,
histórico de agressividade
,
ameaças com arma de fogo e risco à integridade da vítima
,
elementos que também indicam a insuficiência das medidas cautelares diversas
. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.003.874/RJ (2025/0174472-8), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 4.
A jurisprudência considera legítima a segregação cautelar para preservar a integridade física ou psíquica das vítimas
,
especialmente em crimes graves e de violência doméstica
,
não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas
. (...). 8. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 992.914/PE (2025/0113307-7), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 14/05/2025, DJEN de 20/05/2025).
Grifei

Outrossim, quanto aos predicados do ora paciente, compreendo que eventuais
condições subjetivas favoráveis
, tais como, primariedade, residência fixa e trabalho lícito não são elementos suficientes para garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, ante a presença dos requisitos elencados no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, consoante preconiza a
Súmula nº 08 deste Eg. TJ/PA
,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À VÍTIMA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.

(...).

7.
Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada
. (...). 9. Writ parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0818184-33.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Seção de Direito Penal, julgado em 30/09/2025, publicado em 03/10/2025).
Grifei

Com relação à
ausência de contemporaneidade
do
decreto preventivo
, ausente fato novo a justificar a imposição da medida extrema, relembro que o entendimento do
c. STJ
é no sentido que
“quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”.
(AgRg no HC nº 564.852/MG (2020/0054990-0), Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Com efeito, não há ofensa ao
princípio da contemporaneidade
na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o
periculum libertatis
do paciente, ante a
gravidade concreta da conduta
, conforme demonstrado na decisão ora combatida.

Não obstante, segundo a orientação estabelecida no âmbito do
c. STF
,
in verbis
:
“[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”.
(STF – HC nº 185.893 AgR, Relator (a): Ministra ROSA WEBER, 1ª – Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

Neste sentido é a manifestação ministerial, senão vejamos: “
Ademais, cabe enfatizar que, os fatos ocorreram no dia 12 de janeiro de 2025, contudo, o mandado de prisão somente fora cumprido no dia 13 de agosto do corrente ano, tudo em decorrência do paciente ter se evadido do distrito da culpa. Ou seja, pode-se dizer que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se mostrou devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na fuga do paciente, inibindo, assim, pela ótica adotada pelo impetrante, a configuração da falta de contemporaneidade.”
ID 30357660

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem impetrada em favor de
FABIANO DA SILVA MOREIRA
e, no mérito,
DENEGO-A
, ausente o alegado constrangimento ilegal, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/10/2025